Tribunal: TJMT
Processo: 1051345-65.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051345-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES - CPF: 047.279.001-30 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO INTEGRAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de bloqueio integral de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia. O juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária conforme as diretrizes da Lei nº 14.905/2024. A parte recorrente sustenta inexistência de ilícito, afirma que a medida decorreu de legítima análise de risco e defende tratar-se de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução total do limite de crédito sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se, nas circunstâncias do caso, há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, ainda que detenha discricionariedade na concessão e manutenção de crédito, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência nas relações de consumo.

4.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central exige comunicação prévia ao consumidor sobre a redução do limite de crédito com antecedência mínima de 30 dias (art. 10, §1º, I), o que não foi observado no caso concreto.

5.

A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando dever legal e contratual de informação.

6.

A conduta da instituição financeira afetou negativamente a esfera jurídica do consumidor, que se encontrava adimplente, sendo surpreendido com o bloqueio total do crédito, o que configura violação à sua dignidade e enseja dano moral indenizável.

7.

O argumento de que a medida decorreu de suposta restrição vinculada a terceiros não elide o dever de comunicação prévia, tampouco afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

8.

O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e aos parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051345-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Lucas Vinycius Gentil Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que após embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,

extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em ID. 163516965;

b)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

No recurso, o reclamado, ora recorrente alega inexistência de ato ilícito, reiterando que a redução do limite encontra respaldo contratual e decorreu de legítima análise de risco. Sustenta que não há direito adquirido à manutenção de crédito, que não houve falha na prestação de serviço e que os fatos narrados não extrapolam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos.

Na petição inicial, o autor narra que, em 09/07/2024, teve negada uma compra com seu cartão de crédito (final 8315), sendo informado pelo banco de que o limite havia sido integralmente bloqueado por suposta restrição em seu CPF, vinculada a terceiros. Afirma estar adimplente e não ter sido previamente notificado, o que lhe causou constrangimento.

Pois bem. Ainda que a instituição financeira possua discricionariedade na concessão e na manutenção de crédito, essa prerrogativa deve ser exercida com estrita observância dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no presente caso.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, §1º, inciso I, impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca de qualquer redução de limite de crédito, com antecedência mínima de 30 dias.

No caso concreto, o banco não demonstrou ter cumprido tal exigência, tampouco apresentou qualquer prova de envio de notificação ou comunicação formal ao autor.

Além disso, o argumento de que a medida decorreu de restrição externa não se sustenta como justificativa para o descumprimento da norma regulatória aplicável. Ao contrário, reforça a necessidade de comunicação ao consumidor, justamente para que este possa compreender a razão da medida e adotar providências, se cabíveis.

O dano moral, por sua vez, está configurado. A súbita supressão da totalidade do limite de crédito, sem qualquer aviso, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.

Portanto, não há falar em mero aborrecimento, pois a conduta do banco violou dever legal expresso e gerou legítima angústia e frustração ao consumidor, que foi impedido de exercer seu direito de crédito sem qualquer justificativa clara ou aviso prévio.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Propósito recursal para reforma para condenar o recorrido a indenizar a título de danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Recorrente que alega que buscou efetuar compras no comércio e teve a venda rejeitada. Argumenta que buscou o recorrido e foi informada que seu limite havia sido reduzido de R$ 5 .010,00 para R$ 3.100,00, sem qualquer aviso. Recorrido que alega notificação por SMS, sem provas.
A redução de limite de crédito, sem a prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação ( CDC, art . 6º, III e 31). Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa.
( CDC, art. 14) . Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido a indenizar a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(TJ-MT - RI: 10145677220198110001 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2020)

EMENTA:
REDUÇÃO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A redução de limite de cartão de crédito, realizada unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT 10473314320218110001 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado, proporcional ao dano e aos critérios de razoabilidade e equidade, inclusive em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025